Tribunal: TJPA
Processo: 0810144-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810144-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BRENNO PINTO DE ANDRADE

AGRAVADO: ALDERIO LEITE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MOTORISTA DE APLICATIVOS. PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, §4º DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado n.º 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”;

II. No caso em análise, resta comprovada a hipossuficiência alegada, na medida em que as custas processuais iniciais correspondem a mais de 1/3 dos rendimentos mensais do recorrente, cuja profissão atual é a de motorista de aplicativos;

III. O patrocínio da causa por advogado particular não é incompatível com a concessão de justiça gratuita, na forma art. 99, §4º do CPC. Ademais,
in casu
, a causídica é esposa do recorrente, fato que deveras lança por terra o argumento de incompatibilidade com a
benesse
;

IV. Recurso conhecido e provido, para, reformando a decisão agravada, conceder o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, ora agravante.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO _________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º
0810144-72.2019.8.14.0000

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES C\C TUTELA ANTECIPADA

AGRAVANTE:
BRENNO PINTO DE ANDRADE

ADVOGADO(A): MARILIA GABRIELA NERY – OAB/RJ 143.926

AGRAVADO:
ALDERIO LEITE DA SILVA NETO

ADVOGADO(A): EDNELSON SILVA AMARAL – OAB/PA 28.447

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

BRENNO PINTO DE ANDRADE
interpôs o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Dissolução de Sociedade Comercial c/c Apuração de Haveres, ajuizada em desfavor de
ALDERIO LEITE DA SILVA NETO
, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora apelante.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega:

(I)
que o juízo de piso indeferiu o pedido inicial de gratuidade de justiça com base apenas nos extratos bancários e no fato de o agravante possuir o patrocínio de advogado particular, ficando omisso quanto aos demais documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, a saber: cadastros de MOTORISTA dos Aplicativos “UBER” e “99”; comprovantes de ganho mensal perfazendo a renda média de R$3.000,00 (três mil reais); cadastro no SPC/SERASA e comprovante de inscrição na Dívida Ativa da União;

(II)
que sem o deferimento da gratuidade de justiça, não terá condições de litigar e extinguir seu vínculo com uma sociedade empresária que já começou a apresentar problemas junto à Receita Federal, e que inclusive já provocou a inscrição de seu nome junto ao cadastro da Dívida Ativa da União, sendo que não participa do funcionamento da sociedade há mais de 1 (um) ano;

(III)
que, o artigo 99, parágrafo 4º do CPC prevê que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça, além do que,
in casu
, a patrona do agravante é esposa sua, conforme Certidão de Casamento juntada aos autos.

Ao fim, pede que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, deferindo desta forma a gratuidade de justiça pleiteada.

Instado, o agravado defende a manutenção da decisão guerreada, mediante os seguintes termos:

(I)
que, somada a sua renda média mensal de R$3.000,00, deve ser considerada a renda auferida por sua cônjuge, para fins de concessão da justiça gratuita;

(II)
que o recorrente já laborava como motorista de aplicativo enquanto recebia seus pró-labore da empresa na qual era sócio, uma vez que, de acordo com os extratos emitidos do aplicativo Uber, o recorrente já laborava na plataforma há 1,5 anos (um ano e meio), ou seja, o requerente sempre possuiu várias fontes de renda;

(III)
no que pese a alegação de o recorrente possuir o seu nome negativado, de acordo com o extrato juntado pelo próprio recorrente, o mesmo já possuía o seu nome negativado desde o ano de 2016, ou seja, o requerente montou uma empresa, recebia pró-labore, laborava como Uber, e mesmo assim não adimpliu com suas obrigações, de modo que não deve ser considerada tal informação para configuração de hipossuficiência econômica.

Em Decisão Monocrática de ID Num. 2533007 - Pág. 1-4, concedi a antecipação da tutela pretendida no presente recurso, para deferir o benefício da justiça gratuita pleiteada pelo agravante, até o julgamento definitivo do recurso.

É o bastante relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que adequado à espécie, interposto tempestivamente, bem como, dispensada a comprovação do preparo, haja vista que foi interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerida pela parte agravante.

De acordo com o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado n.º 6 e com o artigo 99 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil,
razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente
.

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Como visto, caso o julgador vislumbre indícios da capacidade econômica da parte requerente do benefício da justiça gratuita, deve primeiramente oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o supramencionado benefício requestado, sob os fundamentos de que a parte autora (I) não demonstrara de forma incontroversa sua condição de miserabilidade, vez que não trouxe aos autos comprovação robusta de sua situação econômica, juntando apenas alguns extratos bancários, e; (II) a parte autora está sendo patrocinada por advogado particular, o que leva a crer que, se o autor possui condições financeiras de custear as despesas com a verba honorária, também tem plenas condições de arcar com as despesas processuais.

Entendo, porém, que a parte agravante não possui capacidade econômica para arcar com o pagamento das custas processuais, haja vista que as custas iniciais da proposta Ação de Dissolução de Sociedade Comercial c/c Apuração de Haveres
–
calculadas sobre um valor da causa de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco mil Reais), em 2019
–
seriam de R$ 1.166,70 (Um mil, cento e sessenta e seis reais e setenta centavos).

Tal quantia corresponderia a mais de 1/3 do salário mensal do agravante, que possui renda média de R$ 3.000,00 (três mil reais) oriunda de sua atual ocupação como motorista de aplicativos, conforme documentos colacionados ao presente agravo de instrumento, o que evidencia a impossibilidade do pagamento daquelas custas, já que comprometeria a maior parte dos seus rendimentos mensais. Nesse tocante, por ocasião da interposição do presente recurso, o agravante afirma que não integra “de fato” a sociedade empresária da qual busca exclusão já há mais de 1 ano, motivo pelo qual possui uma única fonte de renda, como motorista de aplicativos.

Quanto ao argumento de falta de robustez do conjunto probatório de hipossuficiência trazido ao autos, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido da desnecessidade de apresentação de declaração de hipossuficiência de próprio punho, bastando que o requerente o faça na própria petição inicial, como de fato ocorreu no caso em análise.

Cito, exemplificativamente, o julgamento do AgRg no REsp 1208487/AM:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação,
na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente
" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e).

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1208487/AM, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011) - Destaquei.

Quanto à alegação de que o autor
/agravante é patrocinado por advogado particular, o que seria incompatível com o pedido de justiça gratuita, constato da certidão de casamento apresentada, que a causídica é esposa do recorrente, fato que deveras lança por terra tal argumento. Ainda mais, mesmo que assim não o fosse, o art. 99, §4º do CPC preconiza que o patrocínio particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.

Desse modo, considerando que o valor das custas processuais comprometeria a maior parte dos rendimentos mensais do agravante, bem como, a inexistência de
provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, com o intuito de conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado pela parte autora, ora agravante.

Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021